Tribunal: TJMT
Processo: 1006701-75.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006701-75.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), JOARI ULE - CPF: 174.153.141-15 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), DANIEL ARRUDA PEDROSO DE ANDRADE - CPF: 978.013.301-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA – REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO DO FALECIDO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis, em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto que manteve incólume o ato sentencial, em razão do pedido de redirecionamento se dar antes da citação do devedor já falecido.

Sustenta que, a decisão deve ser reformada, em razão de que inexiste qualquer disposição legal quanto a impossibilidade de substituição do executado pelo Espólio e/ou herdeiro, ao contrário, entende-se que ocorrendo a morte de uma das partes, será feita a sua substituição por aqueles.

Salienta que, o Artigo 186, inciso II, do Código Tributário Nacional preleciona que se trata de responsabilidade do contribuinte ou qualquer outro responsável pelo tributo, de comunicar à Fazenda Pública Municipal, fato que altere a obrigação tributária.

Aduz que, se a ação de execução fiscal fora proposta contra a executada, é porque deixou os responsáveis pelo tributo de informar ao fisco o falecimento da apelada, sendo excessivamente oneroso à Fazenda Pública obter informações de todos os óbitos dos seus contribuintes.

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso, para reformar a r. sentença objurgada, devendo a execução fiscal prosseguir o seu trâmite.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis, em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume o ato sentencial.

Inicialmente, imperioso mencionar que, o Município de Rondonópolis, promoveu em desfavor da Agravada, Ação de Execução Fiscal, a objetivar o recebimento de débitos referente a não recolhimento de IPTU.

Determinada a citação, foi expedida carta de citação, que, entretanto, restou infrutífera.

Em sequência foi realizada a tentativa de citação via Oficial de Justiça, entretanto, também restou consignada a impossibilidade da localização do Devedor.

Em 03/09/2019 houve

a publicação do Edital de citação.

Posteriormente houve tentativa de penhora pelo sistema BACEJUD e RENAJUD. E, em 28/05/2020 foi requerida a penhora e avaliação do imóvel, localizado à Rua B, S/N, Quadra: 5, Lote: 14, Chácara Estrela Dalva, CEP: 78.700-000, Rondonópolis – MT,

Em 26/02/2021, ao tentar proceder a intimação da penhora, fora certificado pelo Oficial de Justiça o falecimento do executado em 30/06/2009.

Ato contínuo, o juízo
a quo
, proferiu sentença nos autos, por entender que, fora constatada a informação de óbito da parte executada, informação está confirmada por meio de certidão de óbito via sistema Infoseg, conforme documento anexo, o qual declara o óbito da executada.

Ensejando a interposição de recurso de apelação.

Este Relator, em decisão monocrática, negou provimento ao recurso, por entender que:

[...], se ajuizada a execução fiscal em desfavor de devedor já falecido, ausente está uma das condições da ação, a saber, a legitimidade passiva.

Inconformado, insurge-se, novamente, o Agravante, por meio do presente recurso.

Não obstante os argumentos expendidos, verifica-se que o recurso não comporta provimento.

A fim de reforçar o entendimento já exposto, a jurisprudência é pacífica no sentido de não ser possível esse redirecionamento ao espólio antes da citação válida, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.832.608/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

Assim, é também o entendimento desta Egrégia Corte:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA — REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO DO FALECIDO — IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe. (N.U 1008298-45.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/8/2023, publicado no DJE 1/9/2023).

Ademais, tem-se a impossibilidade de substituição do polo passivo da CDA, conforme disposto na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ERRO FORMAL OU MATERIAL - SÚMULA 392 DO STJ - INAPLICABILIDADE - NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na execução fiscal é possível a substituição da CDA desde que o exequente a peça, expressamente, e fundamente seu pedido na verificação de erro formal ou material nela constante. Nenhum outro motivo pode embasar a substituição do título, sob pena de se modificar o próprio lançamento, como ocorre no caso de substituição da CDA para alteração do sujeito passivo da demanda.

Verificando que o nome constante da Certidão da Dívida Ativa que embasa ação executiva é de pessoa falecida, não há que se falar em substituição processual, concluindo-se, portanto, pela nulidade do título por descumprimento dos requisitos previstos no artigo 202, §5o, I, da Lei no 6.830/80. (N.U 1002871-33.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/8/2020, publicado no DJE 1/9/2020)

Com efeito, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

No que se refere ao prequestionamento, é cediço que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 11/4/2018) (Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, publicado no DJE 11/04/2018) (Grifei).

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas NEGO PROVIMENTO ao mesmo mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024